Tribunal: TJPA
Processo: 0880551-34.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0880551-34.2023.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JOSE ROMILDO MARQUES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém contra sentença que reconheceu o direito do servidor público municipal aposentado à progressão funcional horizontal por antiguidade, com aplicação dos reflexos financeiros e pagamento das parcelas retroativas, observado o quinquênio prescricional.

2.

Sentença de procedência determinando a implementação da progressão funcional e o pagamento dos valores devidos, com incidência de juros, correção monetária, e suspensão da progressão nos anos de 2020 e 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de prescrição do direito à progressão funcional e seus efeitos; (ii) analisar a possibilidade de cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço; (iii) aferir a necessidade de previsão orçamentária como condição para a implementação da vantagem; (iv) examinar a natureza da norma municipal aplicável à progressão por antiguidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, pois se trata de relação jurídica de trato sucessivo sem recusa formal da Administração, conforme Súmula 85/STJ.
5. A legislação municipal possui eficácia plena, prevendo a progressão funcional automática por antiguidade para o cargo de magistério, não sendo necessária regulamentação infralegal.
6. Progressão funcional e adicional por tempo de serviço são vantagens autônomas e cumuláveis, por possuírem fundamentos jurídicos distintos, inexistindo afronta ao art. 37, XIV, da CF.
7. A ausência de previsão orçamentária não pode servir de óbice ao cumprimento de obrigação legal preexistente, observando-se o princípio da legalidade e a supremacia do interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação Ordinária Revisional de Proventos de Aposentadoria para Pagamento da Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade com Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente, movida por Jose Romildo Marques Ferreira.

Inicialmente, a peça inicial narra que a parte autora, servidor público municipal aposentado, nomeado em 14 de agosto de 1991, para exercer o cargo de Professor Pedagógico–Magistério 01, enquadrado na Referência 01 e, atualmente, na Referência 13, adquiriu, por força da Lei Municipal nº 7.528/1991, alterada pela Lei nº 7.673/1993, o direito à progressão horizontal por antiguidade, direito este que o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPMB não teria observado até o momento. Alega que faz jus à efetivação da progressão desde a Referência 01 para a Referência 13, considerando o interstício de 2 (dois) anos para cada progressão, com variação salarial de 5% (cinco por cento) entre uma e outra referência, perfazendo um total de 65% (sessenta e cinco por cento) que nunca teria recebido em seus proventos. Sustenta, ainda, que o anexo único do art. 47 da Lei nº 7.528/1991 trata da composição dos valores de vencimentos, fixando escala progressiva, e que por mais de 26 (vinte e seis) anos os servidores deixaram de receber a progressão garantida por lei, mesmo quando requerido administrativamente, sendo ignorados ou indeferidos. Ao final, requer a condenação do IPMB ao pagamento da progressão funcional e reflexos nos vencimentos, com incidência de 5% (cinco por cento) para cada referência desde 1991 até a atual, totalizando 65% (sessenta e cinco por cento) de adicional, o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, e a concessão de tutela de urgência para o imediato pagamento da progressão horizontal.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, pelo que determino ao IPMB a imediata concessão sobre os proventos da parte Autora, da elevação de nível de progressão funcional, correspondente aos níveis de referência do cargo que ocupa, nos exatos termos do pedido inicial, aplicando-se os devidos reflexos em seus proventos em decorrência da progressão (Adicional por Tempo de Serviço e outras de direito), excluindo-se desse cômputo os anos de 2020 e 2021, como já explanado, e julgando extinto o processo com análise do mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno ainda o IPMB ao pagamento retroativo dos valores advindos da progressão que não fora implementada, a contar da data da aposentadoria até a data do efetivo pagamento, respeitada a prescrição quinquenal, conforme fundamentação supra, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação e aplicando-se juros de mora a partir da citação, e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos.

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem condenação em custas e despesa processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o IPMB ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.”

Inconformado com a sentença, o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, equívoco na apreciação da prescrição da pretensão deduzida, sustentando que as progressões funcionais decorreriam de ato concreto de efeitos contínuos e que o termo inicial do prazo prescricional seria o momento em que se ultrapassou o prazo para a realização da primeira progressão. Argumenta, assim, pela existência de prescrição, ao menos em relação aos percentuais relativos aos anos anteriores aos últimos cinco anos, requerendo a limitação da condenação ao percentual de 5% (cinco por cento) não prescrito.

Posteriormente, sustenta violação ao artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, por permitir a utilização do mesmo critério – tempo de serviço – como fundamento de pagamentos de vantagens distintas, configurando o chamado “efeito cascata”. Ressalta, ainda, violação ao princípio da razoabilidade, destacando que a sentença deferiu progressão por tempo de serviço ignorando as regras de gestão pública responsável e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, gerando aumentos reais consideráveis na folha de pagamento e comprometendo a gestão financeira do Município. Invoca, também, o artigo 169, §1º, da Constituição Federal e o princípio da separação dos poderes, defendendo que a concessão de vantagem não prevista em lei orçamentária anual é impossível de cumprimento pelo ente público, além de requerer, no mínimo, a exclusão dos reflexos para evitar o efeito cascata vedado constitucionalmente.

No mérito, o apelante insiste na tese de prescrição do fundo de direito, na inconstitucionalidade da cumulação de vantagens remuneratórias e na impossibilidade de implementação da progressão funcional por ausência de previsão orçamentária, trazendo à colação diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, além de julgados de outros Tribunais, em defesa de sua tese.

Por fim, requereu a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido do autor ou, alternativamente, para limitar a condenação aos percentuais não atingidos pela prescrição quinquenal.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões, nas quais rechaça todas as teses suscitadas pelo apelante, defendendo a manutenção integral da sentença recorrida, sob o argumento de que a progressão funcional encontra-se prevista em leis municipais de eficácia plena, sendo objetiva e automática, não havendo bis in idem entre progressão e adicional por tempo de serviço, nem afronta ao art. 37, XIV, da CF. Reforça que o pedido autoral está devidamente amparado pela jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reconhece o direito à progressão por antiguidade, observada a prescrição quinquenal, bem como pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que admite a cumulação de progressão funcional e adicional por tempo de serviço por terem naturezas jurídicas distintas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação, manifestando-se pela manutenção da sentença recorrida. Fundamentou seu parecer nos mesmos fundamentos já delineados pelo juízo de origem e pela jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no sentido de que a progressão funcional por antiguidade tem previsão em normas de eficácia plena e que não há ilegalidade ou inconstitucionalidade na cumulação de progressão e adicional por tempo de serviço, tampouco violação à Lei de Responsabilidade Fiscal ou ao princípio da separação dos poderes, bastando o preenchimento dos requisitos legais para a implementação da vantagem.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido autoral, condenando o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPMB a promover a progressão funcional horizontal por antiguidade nos proventos de aposentadoria de Jose Romildo Marques Ferreira, nos exatos termos do pedido inicial, com aplicação dos reflexos financeiros cabíveis, pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal, incidência de juros e correção monetária, e suspensão do cômputo da progressão para o período de 2020 e 2021, conforme fundamentação lançada na sentença.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

O Apelante suscita a prescrição da pretensão deduzida na petição inicial, com o argumento de que foi alcançada pelo prazo quinquenal previsto no artigo 1º, do Decreto nº 20.910/1932.

Contudo, não se pode perder de vista que o pedido formulado se divide em duas situações: o reconhecimento ao direito da progressão horizontal e o pagamento retroativo das verbas pleiteadas.

Quanto ao primeiro, isto é, o reconhecimento de que o autor faz jus à progressão funcional, não há que se falar em prescrição para propositura da ação, pois sua natureza é de trato sucessivo que se renova a cada mês, atraindo, assim, o teor da Súmula 85, do E. STJ,
in
verbis
:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

No mesmo sentido, são os seguintes precedentes do E. STJ:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1.
Consoante o entendimento desta Corte, nas ações em que se discute omissão administrativa em proceder à progressão funcional de servidor prevista em lei, se inexistente recusa formal na implementação do direito, incide a Súmula 85 do STJ, havendo apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019)

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO. EFEITO INFRINGENTE. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.

1. No julgamento embargado, afirmou-se a prescrição do fundo de direito, porque entendido, equivocadamente, ter-se controvérsia a respeito de reenquadramento funcional.

2.
Nas ações em que se discute progressão funcional, se inexistente recusa formal da administração na implementação do direito, tem-se relação de trato sucessivo. Assim, a prescrição atingirá apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento.

Incidência da Súmula 85/STJ. Precedentes.

3. Na hipótese, pretende a autora lhe seja concedida progressão funcional, por força da Lei municipal n. 7.169/1996, que autorizaria, para a obtenção da vantagem, o cômputo de período trabalhado antes de sua vigência.

4. A concessão de progressão automática posterior não configura recusa do direito vindicado, e muito menos se reveste da formalidade necessária para ato dessa natureza. Revela, na verdade, omissão administrativa com respeito à vantagem pretendida pela servidora pública.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeito infringente, para conhecer-se parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento.

(EDcl no REsp 1679026/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)

Dessa forma,
rejeito a prejudicial de prescrição do direito de ação.

MÉRITO.

Em relação ao mérito, verifico que não merece prosperar o apelo uma vez que, em relação a progressão funcional por antiguidade,
a Lei Municipal n°
7.507/1991, com redação dos artigos 12 e 16 alterada pela Lei n° 7.546/1991,
possui eficácia plena, contendo
todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata,
senão vejamos:

Art. 11 -
Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 12 -
A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo Único - O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

(...)

Art. 16
- Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

§ 1º - A posição atual do funcionário será considerada observando-se os seguintes critérios:

I - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de dois níveis, o funcionário pertencente a nível mais alto terá sua classificação elevada em três referências;

II - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de três níveis, o funcionário do nível intermediário será classificado com a elevação de mais duas referências e o funcionário pertencente ao nível mais alto será classificado com a elevação de mais três referências;

III - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de quatro níveis, o funcionário será posicionado na nova referência pela ordem sequencial do nível anteriormente ocupado.

§ 2º -
Excetuam-se do disposto no § 1º deste artigo, em virtude de pertencerem a categorias diferenciadas, os ocupantes de cargo do Grupo Magistério, cujo posicionamento na escala de referência será considerado exclusivamente pelo tempo de serviço prestado ao Município de Belém.

(...)

Art. 19 -
A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências,
com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Assim, a legislação deixa claro que a progressão por antiguidade, exceto no caso do
Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação
, será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de
5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento
a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19, da
Lei Municipal n°
7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991
.

Esta Corte de Justiça possui inúmeros julgados nesse sentido de eficácia plena dos referidos diplomas legais, conforme se observa, ilustrativamente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO PODER PÚBLICO SOBRE A PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. AFASTADA.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO A ALMEJADA PROGRESSÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. Preliminar de prescrição trienal rejeitada, pois de acordo com o entendimento consolidado no STJ, as ações indenizatórias regem-se pelo Decreto 20.190/32, que disciplina que o direito a reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial. 2.
No mérito, comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, tem direito a autora ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em sede de Reexame necessário (2183853, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-09, Publicado em 2019-09-09)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. EFICÁCIA PLENA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. MUNICÍPIO DE BELÉM.
CARGO DE ENFERMEIRO-NS-13. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II DO CPC. EFEITO CASCATA ENTRE PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADO.

1- (...) 2-
Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias, em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precedem o ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula 85 do STJ.
Preliminar Rejeitada;

3-
A Lei Municipal nº 7.507/91, estabelece, no art. 12, que a progressão funcional horizontal se dará de 05 (cinco) anos em 05 (cinco) anos de efetivo exercício.

Os arts. 18 (e anexos) e 19, por sua vez, disciplinam as composições, especificações e valores de incidência sobre cada progressão.
Logo, a norma contém todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata,

sendo desnecessária qualquer complementação, revelando-se assim, uma norma de eficácia plena;

4- Segundo o art. 373, incisos I e II, do CPC, cabe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito;

5-
A progressão funcional por antiguidade deve ocorrer, de forma automática, no interstício de 05 (cinco) anos, cabendo o ajuste da remuneração observando a diferença de 5% (cinco por cento) entre as referências (art. 11, 12 e 19, da Lei nº 7.507/91);

6- A progressão e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas, por isso não se confundem e não possuem o mesmo critério de avaliação;

7- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

8- Recurso de apelação e Reexame Necessário conhecidos. Apelação desprovida; sentença alterada em reexame. (2174948, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-05)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1. Apelação Cível. Arguição de ausência de Direito ao Reenquadramento e Incorporação de Progressão Funcional por antiguidade.
A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática

à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).
2. O Conjunto probatório anexado na inicial demonstra que o Apelado é servidor público municipal desde 1992, com mais de 20 anos de efetivo exercício na função, tendo ingressado na referência 01.
Comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade, por cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência.

3. Arguição de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. Precedentes. 4. (...) 7. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária, para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, bem como, alterar a fixação dos consectários legais.

8. À unanimidade. (2132410, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26)

Quanto à alegada impossibilidade de acumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço, é cediço que se tratam de institutos distintos. A progressão funcional decorre da evolução do servidor dentro da estrutura da carreira, ao passo que o adicional por tempo de serviço configura vantagem pecuniária autônoma, vinculada ao tempo de efetivo exercício no serviço público. Assim, não se verifica ofensa ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

No tocante à suposta inconstitucionalidade do dispositivo legal que prevê a progressão funcional automática, ressalto que a progressão por antiguidade tem previsão expressa na legislação municipal, e sua concessão não está condicionada a avaliação de mérito ou capacitação profissional, sendo necessária apenas a comprovação do interstício temporal e do efetivo exercício das funções. Ademais, a Administração pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, devendo observar os critérios estabelecidos na legislação vigente.

Acerca da alegação de que a regra do art. 12, da Lei Municipal nº 7.507/1991, que prevê a progressão funcional temporal, constitui norma de eficácia contida e, por isso, carece de regulamentação, também não merece prosperar.

Se a regra do art. 12, da Lei Municipal nº 7.507/1991 é uma norma de eficácia contida, como alega o apelante em suas razões recursais, vejo que há mais uma razão para a manutenção da sentença guerreada, pois o referido dispositivo legal tem aplicabilidade imediata, consoante demonstra o julgado do STJ que segue abaixo:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. ART. 62, § 2º, DA LEI N. 8.112/90. AUTOAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o art. 62, § 2º, da Lei n. 8.112/90,
por se tratar de norma de eficácia contida, não depende de lei regulamentadora para que se produza seus efeitos, sendo autoaplicável.

Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp 261316 / CE, Relator: Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, DJe 03/12/2013).

Por fim, alega o apelante que a decisão recorrida afronta os princípios da razoabilidade, separação dos poderes e limites orçamentários. No entanto, a necessidade de previsão orçamentária não pode servir de obstáculo ao cumprimento de obrigação legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada
.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 29/07/2025